Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733732-58.2020.8.07.0001 APELANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: SILMARA DIAS OLIVEIRA DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição da i. Advogada do apelante-embargado (id. 26942875) para sustentação oral na 19a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 07/07/21. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora